Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FernandoHabibe Gabinete do Des. Fernando Habibe Número do processo: 0700910-62.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LEMOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE LEMOS DE OLIVEIRA, assistido pela Defensoria Pública, representado por sua procuradora Maria de Fátima Oliveira Silva, contra o DISTRITO FEDERAL, para compelir o réu a fornecer a medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS, denominada Bortezomibe (Velcade). Em sede de apelação, decisão ID22301045, fora deferido pedido de antecipação de tutela recursal nos seguintes termos: “Posto isso, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DF forneça o medicamento BORTEZOMIBE (VELCADE), na dosagem semanal prescrita (2,8mg), no total de 12 doses, sob pena de bloqueio do valor para tanto necessário ou multa de R$ 5.000,00 diários, limitada a 120% do valor equivalente. Intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde ou quem eventualmente o substitua pessoa, a fim de que cumpra a presente decisão. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17/12/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR” O DISTRITO FEDERAL, por seu Procurador, em atenção à r. decisão que deferiu a tutela recursal, para que o Distrito Federal forneça medicamento, sob pena alternativa de bloqueio ou multa, requer a revogação da alternativa multa, para ser mantido apenas o bloqueio e sequestro de valores, como meio para garantir o cumprimento da decisão judicial, de modo que a paciente possa realizar o tratamento na rede privada. Aduz que essa medida, custa menos, extingue a obrigação e atende a necessidade da parte, enquanto que a multa nada soluciona e onera ainda mais o orçamento da saúde. É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, em razão de sua natureza extraordinária, o plantão judicial cinge-se às matérias de urgência, não sendo válida a apreciação de hipóteses alheias às elencadas no artigo transcrito, por adentrar na competência do juiz natural da causa. No caso em tela, não se verifica a urgência necessária para a apreciação do pleito em sede de plantão judiciário, máxime porque o direito vindicado, poderá ser discutido após o recesso forense sem risco de perecimento do pleito. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de astreintes como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa e, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. In casu, rever o valor da multa estabelecida demanda envolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, deve a petição ser apreciada pelo juízo natural da causa durante o expediente normal do Poder Judiciário. Em face do exposto, nada se tem a prover em sede de plantão, oportunamente, façam os autos conclusos ao relator. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, distribua-se. Brasília, 23 de dezembro de 2020 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial